Tribunal: STM
Processo: 7000067-13.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. INDULTO. GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Os Embargos Infringentes perfazem o recurso legalmente previsto para impugnar Acórdão não unânime, estando restrito ao tema objeto da divergência instaurada. 2. O Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal/1988, detém competência privativa para decretar o indulto natalino, o que inclui a fixação de seus requisitos e a definição da sua extensão, a partir de critérios de conveniência e de oportunidade. 3. No art. 223 do CPM, o núcleo “ameaçar” abrange desde a forma simples até a mais grave. 4. O art. 7º, II, do Decreto nº 11.302/2022 exclui, expressamente, a clemência em relação aos crimes praticados mediante grave ameaça. 5. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000067-
13.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM
FAVOR DO CIVIL LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, MANTENDO NA ÍNTEGRA O
ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, EM FAVOR DO CIVIL LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, PARA FAZER
PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DE LAVRA DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO Nº 7000304-81.2023.7.00.0000, QUE CONCEDIA O INDULTO E, POR
VIA CONSEQUENTE, EXTINGUIA A PUNIBILIDADE, COM BASE NO ART. 5º
DO DECRETO Nº 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, C/C O INCISO II DO
ARTIGO 123 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000067-13.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. INDULTO. GRAVE
AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. Os Embargos Infringentes perfazem o recurso legalmente previsto para
impugnar Acórdão não unânime, estando restrito ao tema objeto da divergência
instaurada.
2. O Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição
Federal/1988, detém competência privativa para decretar o indulto natalino, o
que inclui a fixação de seus requisitos e a definição da sua extensão, a partir de
critérios de conveniência e de oportunidade.
3. No art. 223 do CPM, o núcleo “ameaçar” abrange desde a forma simples até
a mais grave.
4. O art. 7º, II, do Decreto nº 11.302/2022 exclui, expressamente, a clemência
em relação aos crimes praticados mediante grave ameaça.
5. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União, em favor do civil LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, mantendo, na íntegra,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão hostilizado.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
7000067-13.2024.7.00.0000
40001362872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos Infringentes (EI) opostos pela Defensoria Pública da
União (DPU), em favor do civil LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, contra o Acórdão do
STM, exarado em sede do Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº 7000304-
81.2023.7.00.0000/MG (publicação em 15.12.2023).
O referido Aresto, por maioria, negou provimento ao Recurso interposto pela
DPU, mantendo a Decisão denegatória de concessão de indulto prolatada pelo Juízo da 4ª
CJM (Processo relacionado: RSE nº 7000304-81.2023.7.00.0000, Evento 47, doc. ACOR1).
Na origem, o civil LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO fora denunciado, em
18.8.2020, pelo crime capitulado no art. 223, c/c o art. 9º, III, "b", na forma do art. 79, ambos
do Código Penal Militar (CPM) (Processo relacionado: APM nº 7000086-35.2020.7.04.0004,
Evento 1, doc. DENUNCIA1).
Em 7.6.2021, o réu foi condenado à pena de 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias
de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, como incurso no art. 223, c/c o art. 70,
II, “f”, ambos do CPM, na forma do art. 71 do Código Penal (CP), sem a concessão de sursis,
ante os seus maus antecedentes, nos termos do art. 84, II, do CPM (Processo relacionado:
APM nº 7000086-35.2020.7.04.0004, Evento 77, doc. SENT1).
A DPU, em razões de Apelação, sustentou pela absolvição do réu (Processo
relacionado: APM nº 7000086-35.2020.7.04.0004, Evento 109, doc. RAZAPELA1).
O Ministério Público Militar (MPM), em suas razões recursais, requereu o
reconhecimento da presença da continuidade delitiva e a unificação da pena (Processo
relacionado: APM nº 7000086-35.2020.7.04.0004, Evento 80, doc. APELAÇÃO1).
Em Sessão Virtual de Julgamento, ocorrida em 16.5.2022, o STM, por maioria,
concedeu provimento parcial ao Recurso defensivo no tocante à concessão do sursis. Em
relação ao interposto pelo MPM, afastou a incidência do art. 71 do CP e aplicou o parágrafo
único do art. 80 do CPM, fixando a pena final em 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção
(Processo relacionado: AP nº 7000675-16.2021.7.00.0000, Evento 38, doc. ACOR1).
A DPU, em 8.8.2022, opôs Embargos Infringentes contra o referido Acórdão
[publicação no DJE: em 4.7.2022 (Processo relacionado: AP nº 7000675-16.2021.7.00.0000,
Evento 40, doc. ANEXO1)], requerendo a prevalência do Voto vencido para que o réu fosse
absolvido (Processo relacionado: AP nº 7000675-16.2021.7.00.0000, Evento 47, doc.
EMBINFNUL1).
A PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Maria Ester Henriques Tavares, embasou a rejeição dos Embargos Infringentes (Processo
relacionado: EI nº 7000525-98.2022.7.00.0000, Evento 9, doc. PARECER1).
Em Sessão Virtual de Julgamento, ocorrida em 10.4.2023, os Ministros do STM
acordaram, por unanimidade, em conhecer dos Embargos Infringentes, opostos pela DPU,
e, por maioria, em rejeitá-los, mantendo inalterado o Acórdão proferido nos autos da
Apelação nº 7000675-16.2021.7.00.0000 (Processo relacionado: EI nº 7000525-
98.2022.7.00.0000, Evento 36, doc. ACOR1).
7000067-13.2024.7.00.0000
40001362872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão, lavrado nos autos dos Embargos Infringentes, transitou em julgado
em 11.8.2023 (Processo relacionado: EI nº 7000525-98.2022.7.00.0000, Evento 45, doc.
CERT1).
Em 22.12.2022, a Presidência da República editou o Decreto nº 11.302 que, em
seu art. 5º, concedeu o indulto natalino a todas as pessoas condenadas por crime com pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos.
Em 26.1.2023, o Juízo da 4ª CJM determinou a juntada do referido Decreto aos
autos de origem e vista às partes para a eventual manifestação sobre a concessão do indulto
natalino (Processo relacionado: APM nº 7000086-35.2020.7.04.0004, Evento 132, doc.
PORT1).
A DPU não se manifestou (Processo relacionado: APM nº 7000086-
35.2020.7.04.0004, Evento 138, doc. CERT1).
Por sua vez, o MPM opinou pela não concessão do indulto natalino ao réu,
porque o art. 7º, II, do Decreto nº 11.302/2022 exclui, expressamente, a clemência em relação
aos crimes praticados mediante grave ameaça (Processo relacionado: APM nº 7000086-
35.2020.7.04.0004, Evento 136, doc. MANIF1).
Em 4.3.2023, o Juiz Federal Substituto da 4ª CJM não concedeu o indulto em
face da ausência dos requisitos previstos no Decreto Presidencial (Processo relacionado:
APM nº 7000086-35.2020.7.04.0004, Evento 140, doc. DEC1).
A DPU, nas suas razões em sede do RSE, expôs que a Apelação interposta pelo
MPM transitou em julgado antes de 25.12.2022; e o recorrente não praticou “grave ameaça”,
pedindo a concessão do indulto (Processo relacionado: APM nº 7000086-35.2020.7.04.0004,
Evento 146, doc. RAZRECUR1).
O RSE foi recebido em 20.3.2023 (Processo relacionado: APM nº 7000086-
35.2020.7.04.0004, Evento 149, doc. DEC1).
O MPM, nas suas contrarrazões em sede do RSE, sustentou que o art. 223 do
CPM exige a gravidade da ameaça para sua configuração. Na sua óptica, inexiste diferença
entre a ameaça contida no mencionado dispositivo e nos crimes complexos (Processo
relacionado: APM nº 7000086-35.2020.7.04.0004, Evento 152, doc. CONTRAZ1).
Em 12.4.2023, o Juízo a quo manteve a Decisão exarada e encaminhou os autos
ao STM (Processo relacionado: APM nº 7000086-35.2020.7.04.0004, Evento 154, doc.
DEC1).
A PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Maria Ester Henriques Tavares, embasou que o RSE fosse conhecido e, no mérito, negado
provimento, mantendo-se inalterada a Decisão atacada (Processo relacionado: RSE nº
7000304-81.2023.7.00.0000, Evento 9, doc. PARECER1).
Os Ministros do STM, por maioria, negaram provimento ao RSE, obstando a
concessão do indulto (Processo relacionado: RSE nº 7000304-81.2023.7.00.0000, Evento 47,
doc. ACOR1).
7000067-13.2024.7.00.0000
40001362872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O referido Acórdão está assim ementado:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DECRETO
PRESIDENCIAL
Nº
11.302/2022.
PEDIDO
DEFENSIVO.
INDULTO
NATALINO.
INDEFERIMENTO DO JUÍZO A QUO. GRAVE AMEAÇA. INSTÂNCIA RECURSAL.
MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NO
DECRETO DE INDULTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O indulto
natalino, modalidade extintiva da punibilidade, decorre do atendimento dos requisitos
objetivamente especificados na Norma Presidencial. O Decreto nº 11.302/2022 veda a
concessão do benefício aos condenados por delitos cometidos mediante grave ameaça (art. 7º,
inciso II). 2. Os autos demonstram que o Recorrente foi condenado pelo crime de ameaça (art.
223 do CPM), por prometer de morte um Sargento e um Suboficial da Força Aérea, que é o
seu próprio pai, bem como a atual sogra do Suboficial. As vítimas não hesitaram em registrar
Boletins de ocorrência, movidas pela seriedade da promessa e pelo fundado temor de que o
agressor dispunha de meios idôneos para levar a efeito o mal anunciado. 3. Não existe, no
Código Penal Militar, o crime de ameaça simples e o de grave ameaça, mas apenas o delito de
ameaça, que, em razão da proporcionalidade da gravidade da conduta e da qualidade objetiva
do dano prometido, engloba as formas simples e grave. Dentre todas as possibilidades de
ameaça e das lesões resultantes, o agressor escolheu a de morte, modalidade de maior
malefício. Grave ameaça configurada, impossibilitando a concessão do indulto. 4. Recurso
defensivo não provido. Decisão por maioria.
O Acórdão foi publicado em 15.12.2023 (Processo relacionado: RSE nº
7000304-81.2023.7.00.0000, Evento 48, doc. DJE1), intimando-se o MPM e a Defesa
(Processo relacionado: RSE nº 7000304-81.2023.7.00.0000, Eventos 49 e 50).
Em 13.2.2024, a DPU opôs os presentes Embargos Infringentes sustentando a
prevalência do Voto do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual concedia o
benefício do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022 (Processo relacionado: RSE nº
7000304-81.2023.7.00.0000, Evento 54, doc. EMBINFNUL1).
Em 21.2.2024, os Embargos foram admitidos, concedendo-se vista à PGJM.
A PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se pelo conhecimento dos Embargos Infringentes
e, no mérito, pela sua rejeição (Processo relacionado: EI nº 7000067-13.2024.7.00.0000,
Evento 9, doc. CONTRAZ1).
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes (EI) atendem aos requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecidos, processados e julgados.
1 – DOS FATOS
7000067-13.2024.7.00.0000
40001362872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de EI opostos pela DPU contra o Acórdão do STM, proferido em sede
do Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº 7000304-81.2023.7.00.0000/MG, que manteve a
Decisão denegatória de concessão de indulto ao civil LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO,
condenado à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, como incurso nas sanções
do art. 223, do Código Penal Militar (CPM) (ameaça), a ser cumprida no regime aberto, com
o benefício do sursis.
Em 22.12.2022, a Presidência da República editou o Decreto nº 11.302 que, em
seu art. 5º, concedeu o indulto natalino a todas as pessoas condenadas por crime com pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos.
Em 4.3.2023, após a manifestação do MPM (a DPU não se manifestou), o Juiz
Federal Substituto da 4ª CJM não concedeu o indulto ao embargante em face da ausência dos
requisitos previstos no Decreto Presidencial.
A DPU interpôs o RSE nº 7000304-81.2023.7.00.0000, requerendo a reforma
da Decisão.
Ao julgar o RSE (Processo relacionado: RSE nº 7000304-81.2023.7.00.0000,
Evento 47, doc. ACOR1), os Ministros do STM, por maioria, negaram a concessão do
indulto.
2 – DO PLEITO DEFENSIVO
A DPU busca a prevalência do Voto divergente do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, o qual concedia o indulto.
3 – DA TESE DA DPU
A DPU sustenta que a intensidade do crime tipificado no art. 223 do CPM
(ameaça) não reflete o conceito de grave ameaça do Decreto Presidencial.
Na sua óptica, a ação praticada pelo réu não teve gravidade suficiente para
impedir a concessão do indulto.
4 – DA FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão recorrido restou fundamentado no art. 7º, II, do Decreto nº 11.302,
de 22.12.2022, que estabeleceu:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os
crimes:
[...]
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência
doméstica e familiar contra a mulher;(grifo nosso)
De acordo com autos da APM nº 7000086-35.2020.7.04.0004, o embargante,
durante o seu interrogatório, alegou que não recordava de suas palavras no dia dos fatos.
Todavia, as testemunhas foram uníssonas ao relatar que os ofendidos foram ameaçados em
7000067-13.2024.7.00.0000
40001362872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

grau exacerbado.
Na contramão do interrogatório, a Sentença proferida evidenciou a gravidade
das ameaças realizadas pelo embargante, in verbis (Processo relacionado: APM nº 7000086-
35.2020.7.04.0004, Evento 77, doc. SENT1):
[...]
O ofendido 3S Guimarães, em seu depoimento, evento 27, informou que o acusado já o
ameaçara em ocasião anterior, quando foi à seção de inativos e pensionistas requerendo a
implantação de um empréstimo consignado em folha, o que não seria possível, pois o acusado
é alimentando. [...] o acusado telefonou para a SIP, tendo o ofendido 3S Guimarães atendido a
ligação. O acusado se queixou do não depósito da verba alimentícia, sendo explicado pelo
ofendido 3S Guimarães que teria ocorrido um problema técnico - um bloqueio temporário
para que o acusado não viesse a receber valor a maior - e que o pagamento ocorreria em
alguns dias, o que, de fato, ocorreu. Entretanto, o acusado, ao saber da informação, ameaçou
o 3S Guimarães, dizendo, de forma ríspida, que "isso não poderia ficar assim, que tanto a
vida do pai (SO Satyro) e do 3S Guimarães estavam em jogo"; que ele e o 3S Guimarães
iriam "se trombar na rua para resolver a situação". O 3S Guimarães disse ter se sentido
ameaçado, pois o acusado tinha envolvimento com drogas e passagem pela polícia.
As testemunhas 1º TEN DANIEL ANGELO CHIPOLESCH DE ALMEIDA e SO CELSO
DIMAS DE MELO, [...] informaram que estavam próximas ao ofendido 3S Guimarães no
momento da ligação telefônica. Era uma discussão acalorada. Ouviram o 3S Guimarães se
levantar da cadeira e perguntar, durante a ligação, "O quê? O senhor está me
ameaçando?". Ao ser encerrada a ligação telefônica, o ofendido 3S Guimarães, atônito,
nervoso, ofegante e se tremendo, relatou que recebera ameaças do acusado, de que se o
pagamento não fosse liberado imediatamente iriam se encontrar lá fora para resolver a
situação.
O ofendido SO Satyro declarou, [...] que o acusado telefonou para ele no dia dos fatos,
enquanto o ofendido ainda estava em seu ambiente de trabalho. O acusado, um pouco
eufórico, relatou a conversa que teve com o 3S Guimarães. O SO Satyro disse que ocorrera
um problema com a liberação do pagamento da pensão alimentícia, mas já estava sendo
resolvido. O acusado disse que se não fosse resolvido da forma que ele queria -
imediatamente - iria resolver do jeito dele e seria na "base da bala". Disse que a situação
iria para o lado do SO Satyro, mencionando que sabia onde ele e a sogra dele moravam. O SO
Satyro disse ter se sentido bastante impactado com as ameaças.
Constam [...] gravações de conversas telefônicas ocorridas entre o acusado e o SO Satyro, em
que o acusado afirma: "se eu trombar com esse sub na rua, nós vai conversar" (referindo-se
ao 3S Guimarães); "xinguei ele de todo jeito que eu pude e falei com ele se ele é homem ele
tromba comigo"; "eu vou matar ele" (referindo-se ao 3S Guimarães); e "minha vida é de
bandido". (grifos nossos)
Como bem fundamentou o Acórdão vergastado, no art. 223 do CPM (ameaça) o
núcleo “ameaçar” abrange desde a forma simples até a mais grave, sendo este o caso dos
autos.
O Acórdão refletiu, in verbis (Processo relacionado: RSE nº 7000304-
81.2023.7.00.0000/MG, Evento 47, doc. ACOR1):
[...]
7000067-13.2024.7.00.0000
40001362872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No Código Penal Militar, não existe o crime de grave ameaça; nem mesmo o de simples
ameaça. Ao revés, o retrocitado artigo (art. 223) tipifica o crime de ameaça, de modo que, a
depender das circunstâncias do caso concreto, nele estejam compreendidas a simples e a
grave ameaça.
A prova testemunhal, alinhada à conceituação transcrita no Acórdão, comprova
a presença da grave ameaça, capitulada no art. 7º, II, do Decreto nº 11.302/22, na conduta do
agente.
5 – O PARECER DA PGJM
A PGJM, em Contrarrazões Recursais, na lavra da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. Maria Ester Henriques Tavares, pronuncia-se pela rejeição dos presentes
Embargos (Processo relacionado: EI nº 7000067-13.2024.7.00.0000, Evento 9, doc.
CONTRAZ1).
O Órgão Ministerial, em perfeita conexão, assevera que a conduta perpetrada
pelo agente caracteriza a grave ameaça.
6 – CONCLUSÃO
Em que pesem os argumentos trazidos pela DPU, os autos, desde a origem,
comprovam a gravidade das ameaças proferidas pelo embargante.
Assim, restou demonstrado que o crime praticado, pela sua gravidade, não
preenche os requisitos elencados no Decreto nº 11.302/22 para a concessão do indulto.
Nessa base, o Acórdão não merece reparos.
VOTO
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes opostos
pela DPU, em favor do civil LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, mantendo íntegro, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão hostilizado.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362872v3 e do código CRC 269fbe2c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 29/6/2024, às 20:59:2
7000067-13.2024.7.00.0000
40001362872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000067-13.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
acolhendo os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União
para fazer prevalecer o voto divergente da minha lavra proferido nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000304-81.2023.7.00.0000.
2. Tratam os presentes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela DPU, atuando em favor do civil LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, contra o Acórdão
prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000304-
81.2023.7.00.0000 que, por maioria, negou provimento ao Recurso interposto pela DPU,
mantendo a Decisão denegatória de concessão de indulto prolatada pelo Juízo da 4ª CJM.
3. A Defesa buscava fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária
que concedia o benefício do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022.
4. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu Voto no
sentido de rejeitar os Embargos Infringentes opostos pela DPU, em favor do civil LUIZ
FELIPE VIEIRA SATYRO, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
5. Porém, pedindo vênias, abri divergência pelas razões que passo a expor.
6. Como consignado por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito
nº 7000304-81.2023.7.00.0000, entendi haver uma distinção entre o crime de
ameaça previsto no art. 223 do Código Penal Militar e a grave ameaça como meio executivo
de um crime, presente na vedação do art. 7º, inciso II, do Decreto nº 11.302/2022. Assim, a
meu ver, a referida vedação não abarcaria o crime de ameaça previsto no art. 223 do CPM.
7. Nesse sentido, transcrevo trecho da r. Decisão, o qual passa a integrar as
minhas razões de decidir:
“17. O voto do Excelentíssimo Ministro Relator, que conhecia e negava
provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União, para
manter a Decisão denegatória de concessão do indulto ao Recorrente LUIZ
FELIPE VIEIRA SATYRO, levou em consideração o fato de que “não existe, no
Código Penal Militar, o crime de ameaça simples e o de grave ameaça, mas
apenas o delito de ameaça, que, em razão da proporcionalidade da gravidade
da conduta e a qualidade objetiva do dano prometido, engloba as formas
simples e grave.”
7000067-13.2024.7.00.0000
40001362796 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18. De fato, como bem salientou o Ministro Relator, “a conduta delitiva não se
revestiu de uma simples ameaça, mas de uma ameaça capaz de atingir o bem
fundamental de qualquer pessoa: a própria vida”.
19. Entretanto, a meu ver, cabem algumas considerações acerca da distinção
entre o crime de ameaça previsto no art. 223 do Código Penal Militar e a grave
ameaça presente na vedação do art. 7º, inciso II, do Decreto nº 11.302/2022.
20. Não há objeções ao voto do Relator com relação à intensidade da ameaça.
Porém, entendo que, ao especificar que o indulto natalino não abrange os
crimes praticados mediante grave ameaça, o Decreto nº 11.302/2022 refere-se
tão somente a elemento de tipo penal diverso do crime de ameaça
propriamente dito.
21. Em outras palavras, há uma significativa diferença entre o crime de ameaça
em si e a ameaça como meio executivo de um crime diverso.
22. Ora, se o indulto natalino concedido nos termos do disposto no Decreto nº
11.302/2022 não abrange os crimes praticados mediante grave ameaça, in
casu, teríamos um crime de ameaça praticado mediante grave ameaça?
23. Corroborando tal tese, o ilustre penalista Rogério Greco, in Curso de
Direito Penal, Parte Especial, Volume 2, 17ª edição, Niterói: Impetus, 2020, p.
651, objetivamente sintetiza a distinção entre a locução grave ameaça e o crime
de ameaça, no Código Penal comum, in litteris:
“Grave ameaça é aquela capaz de infundir temor à vítima, permitindo que seja
subjugada pelo agente que, assim, subtrai-lhe os bens. Quando o art. 157 do
diploma repressivo usa a locução grave ameaça, devemos entendê-la de forma
diferenciada do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal. A
ameaça, em si mesma considerada como uma infração penal, deve ser
concebida como uma promessa de mal futuro, injusto e grave. No delito de
roubo, embora a promessa do mal deva ser grave, ele, o mal, deve ser iminente,
capaz de permitir a subtração naquele exato instante pelo agente, em virtude
do temor que infunde na pessoa da vítima.” (Grifos nossos).
24. Com relação ao crime de ameaça tipificado no art. 147 do Código Penal
comum, afirma ainda Rogério Greco:
“Ao narrar o comportamento que se quer proibir, o art. 147 do Código Penal,
depois de mencionar os meios em virtude dos quais o delito pode ser cometido,
acrescenta que o mal prometido pelo agente deve ser injusto e grave.
A pergunta que devemos nos fazer, agora, é a seguinte: Além de injusto e grave,
o mal prometido deverá ser futuro ou poderá ser imediato?
Entendemos que, especificamente no delito tipificado no art. 147 do Código
Penal, quando a ameaça ganha vida autônoma, para que possa ser entendida
como tal, deverá, obrigatoriamente, cuidar da promessa de um mal futuro,
injusto e grave.
7000067-13.2024.7.00.0000
40001362796 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ameaça constante do mencionado art. 147 deve ser cuidada de forma
distinta daquela que é prevista como elemento de diversos tipos penais, a
exemplo do constrangimento ilegal e do roubo. Nesses crimes, o mal
prometido poderá ser imediato. Assim, aquele que determina que alguém “cale
a boca”, sob pena de ser agredido, em tese, pratica o delito de constrangimento
ilegal. A promessa do mal injusto e grave foi feita de modo a acontecer
imediatamente. A vítima foi impedida, em razão da ameaça sofrida, de fazer
aquilo que a lei permite, devendo o agente, portanto, ser responsabilizado
criminalmente por ter cometido o delito de constrangimento ilegal. Da mesma
forma, se o agente, armado com uma pistola, aponta a arma para a cabeça da
vítima dizendo-lhe para passar todo o dinheiro senão irá morrer, também está
utilizando a ameaça para que possa ter sucesso na subtração.
Entretanto, as duas hipóteses mencionadas devem ser cuidadas
diferentemente daquelas previstas especificamente para o delito de ameaça.
Isso porque, como dissemos, a ameaça tem como bem juridicamente
protegido a liberdade psíquica da vítima e, em algumas situações, a sua
própria liberdade física, que fica inibida quando a parte psicológica é
abalada. Para que isso ocorra, a vítima deve conviver com a angústia do
cumprimento da promessa do mal injusto e grave. Deve ter tido tempo
suficiente para buscar socorro junto às autoridades competentes, se for do seu
interesse, uma vez que também a instauração de inquérito policial ou mesmo do
termo circunstanciado, próprio dos Juizados Especiais Criminais, estará a ela
subordinado.
Por outro lado, quando há uma promessa de mal imediato, caso este venha a
ser concretizado, a ameaça ficará por ele absorvida.
(...)
Não podemos confundir, portanto, a ameaça entendida como elemento de
determinada infração penal, ou mesmo como momento antecedente à pratica
de um crime, com a ameaça em si, tipificada no art. 147 do Código Penal, que
afeta a tranquilidade psíquica da vítima.” (GRECO, Rogério, Curso de Direito
Penal, Parte Especial, Volume 2, 17ª edição, Niterói: Impetus, 2020, p. 432)
(Grifos nossos).
25. Da mesma forma, Nélson Hungria entende que:
“Não há confundir o crime de ameaça (art. 147) com a ameaça como meio
executivo de crime: no primeiro caso, é necessário que o mal ameaçado seja
injusto; no segundo, é indiferente que possa ser, ou não, infligido secundum ius.
Ainda que se tenha direito à inflição de um mal, a ameaça de exercê-lo torna-se
obviamente contra jus quando empregada como meio à pratica de um
crime.” (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao código penal, v. VII, Rio de
Janeiro: Forense, 1967, p. 69).
7000067-13.2024.7.00.0000
40001362796 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26. Em analogia, o crime de ameaça, tipificado no art. 223 do Código Penal
Militar é, em si mesmo, considerado como uma infração penal. Diferentemente
da “grave ameaça”, circunstância que obsta o reconhecimento da concessão
do indulto, a qual constitui elemento de outros crimes.
27. Neste sentido, também ensina o Professor Cezar Roberto Bitencourt:
“Mediante grave ameaça” constitui forma típica da “violência moral”; é a vis
compulsiva, que exerce força intimidativa, inibitória, anulando ou minando a
vontade e o querer do ofendido, procurando, assim, inviabilizar eventual
resistência da vítima.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito
Penal. Parte Especial. 8ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva. 2012, p. s/n).
28. Por essa razão, entendi que, no presente caso, são realmente incabíveis a
interpretação extra legem e a analogia in malam partem para fundamentar a
vedação do art. 7º do Decreto nº 11.302/2022.
29. Em síntese conclusiva, a vedação do art. 7º, inciso II, do Decreto nº
11.302/2022 não abarca o crime de ameaça previsto no art. 223 do CPM, razão
pela qual impõe-se a concessão do indulto ao Recorrente.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito para, reformando a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 4ª CJM, de 4/3/2023, conceder o indulto e, por via
consequente, extinguir a punibilidade, com base no art. 5º do Decreto nº
11.302, de 22 de dezembro de 2022 c/c o inciso II do artigo 123 do Código
Penal Militar.".
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU, em favor do civil LUIZ FELIPE VIEIRA
SATYRO, para fazer prevalecer o voto divergente de minha lavra nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000304-81.2023.7.00.0000, que concedia o indulto e, por via
consequente, extinguia a punibilidade, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de
dezembro de 2022 c/c o inciso II do artigo 123 do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362796v3 e do código CRC 95ac5c64.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 27/6/2024, às 11:8:9
7000067-13.2024.7.00.0000
40001362796 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR